Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. ERESP no 1874222/DF. QUANTIA INFERIOR A 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO DO EXECUTADO. PENHORA VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade de salário: “1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”.
2. Dessa forma, esgotados outros meios de satisfação da dívida remanesce como instrumento válido e efetivo a penhora de percentual dos rendimentos diretamente em folha de pagamento ou conta bancária na qual esses rendimentos são depositados.
3. Na hipótese, a penhora por meio do Sisbajud de R$ 1.194,38 não supera 30% do rendimento líquido do executado, o o percentual admitido pela jurisprudência em casos análogos.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Relatório e voto em separado.